Tribunal: STF
Processo: HC 66887
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
DECISÃO QUE, CONDENANDO O RÉU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR
A SEIS MESES, SE OMITE QUANTO A POSSIBILIDADE DE CONVERTE-LA EM
PENA DE MULTA. OFENSA AO ART. 60, PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO PENAL.
ACÓRDÃO CASSADO, PARA QUE REEXAMINE A HIPÓTESE.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.